Tribunal: TJES
Processo: 5003091-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003091-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: ADVOCACIA GUIMARAES E CASTRO - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A

AGRAVADO: ADVOCACIA GUIMARÃES E CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S/A (em recuperação judicial) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória autuada sob o nº 0032632-23.2014.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela agravante para reconhecer que houve excesso de execução e reduzir o valor do débito de R$ 10.884,29 (dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) para R$ 8.175,42 (oito mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado em excesso.

Sustenta que: (1) os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença devem ser fixados por apreciação equitativa, pois a despeito do acolhimento da impugnação o valor do proveito econômico obtido é muito baixo; e (2) o valor arbitrado na decisão recorrida é desproporcional ao trabalho desempenhado pelos advogados. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID nº 1086359), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que os honorários foram fixados de acordo com o que determina o art. 85, § 2º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003091-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A

AGRAVADO: ADVOCACIA GUIMARÃES E CASTRO ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os
honorários de sucumbência,
em regra
serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO.

1. Os honorários advocatícios devidos ao representante processual do vencedor, em regra, devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Inexistindo este, o parâmetro passa a ser o valor da causa.

2. Admite-se a definição equitativa da verba advocatícia quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC/2015).

[...]”.

(REsp 1907665/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

[...]

2. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

[...]”.

(AgInt no REsp 1892500/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Infere-se dos autos
que
a Advocacia Guimarães e Castro ajuizou em face da Oi Móvel S/A a ação de indenização autuada sob o nº 0032632-23.2014.8.08.0024, a qual foi julgada parcialmente procedente com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 906,76 (novecentos e seis reais e setenta e seis centavos) e por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na fase de cumprimento d
a
sentença o agravado pleitou o pagamento do valor de R$ 10.884,29 (dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

A agravante apresentou impugnação
alegando que houve
excesso de execução e indic
ou
que o valor atualizado da condenação imposta na sentença seria R$ 8.175,42 (oito mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

A
decisão recorrida acolheu a impugnação e fi
x
ou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado em excesso, por ser es
s
e o proveito econômico obtido pela agravante.

Assim, a
manutenção
dos honorários advocatícios
fixados
na referida
decisão
com base nos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, implicar
á
a condenação d
o agravado
ao pagamento de
R$ 270,88 (duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), considerando que o proveito econômico obtido pela agravante foi de R$ 2.708,87 (dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e sete centavos)
, quantia
que
é
desproporcional ao trabalho desempenhado pelo
s

advogados
.

O critério
mais
adequado para a fixação dos honorários advocatícios neste caso é o da apreciação equitativa, previsto no § 8º, do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2º.

Destarte, considerando a
natureza e a importância da causa,
o
grau de zelo dos advogados,
o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$
60
0,00 (
seiscentos
reais)
.

P
or essas razões
,
dou provimento ao recurso
para
reformar a
decisão agravada

e

fixar os
honorários advocatícios
devidos ao
s

patrono
s
d
a agravante
em
R$
6
00,00 (
seiscentos
reais)
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003091-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A

AGRAVADO: ADVOCACIA GUIMARÃES E CASTRO ME

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO.

1.
Os
honorários de sucumbência,
em regra
serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2º).

2. N
as
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

3
.
Hipótese em que
a verba fixada
na decisão
com base nos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC implicar
á
a condenação d
o agravado
ao pagamento de
R$ 270,88 (duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), considerando que o proveito econômico obtido pela agravante foi de R$ 2.708,87 (dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e sete centavos)
, quantia
que
é
desproporcional ao trabalho desempenhado pelo
s

advogados
.

4
.
C
onsiderando a
natureza e a importância da causa,
o
grau de zelo dos advogados,
o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$
6
00,00 (
seiscentos
reais)
.

5
.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE
VOTOS
,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória,
ES, 28
de setembro
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.